Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-40.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-16
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. kRECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Estando comprovada nos autos a inadimplência da vendedora, é cabível a restituição integral dos valores pagos, em parcela única, pela compradora em decorrência da resolução contratual, nos termos da súmula 543 do STJ.

2. Não é devida também a retenção de arras ou sinal pela vendedora, pois, nos termos do art. 418 do Código Civil, se a inexecução do contrato for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu exigir sua devolução.

3. Não havendo alteração no valor a ser restituído, mas sua simples correção até a data do ajuizamento da demanda, de acordo com a calculadora do TJDFT, não há falar em erro no valor da condenação.

4. Ao pedir a extinção do negócio jurídico, a Autora exclui a possibilidade de execução do contrato, sinalizando que não mais persiste o seu interesse na disponibilização do imóvel. Diante disso, não haveria fundamento para que ela exigisse da Ré o ressarcimento por lucros cessantes, benefício que somente a execução do negócio lhe traria.

5. Diante da força retroativa da resolução – retorno ao estado anterior à contratação – fulmina-se o direito da contratante aos rendimentos correspondentes à sua fruição, visto que, nesse caso, a Autora jamais teve ou teria a disponibilidade de fruição do imóvel.

6. Os honorários recursais foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

7. Apelações conhecidas e não providos.